Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 90 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. À parte foi dada a opção de pagar a dívida executada e desistir da ação de embargos de terceiros, para que fosse imediatamente suspenso o ato de expropriação, ou seguir com os embargos opostos até o seu julgamento, sendo, portanto, a desistência apresentada escolha da recorrente.
3. Com a desistência postulada pela embargante, a ela cabe o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.
4. Adequadamente fundamentado o julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
5. Recuso não provido.